Tribunal: STF
Processo: RE 77307
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
- Magistrados. Adicional por tempo de serviço. Não é inconstitucional o teto fixado pela Lei do Estado de São Paulo nº 6.057/61, art. 93, § 1º.
Jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.